Tribunal: STF
Processo: HC 229376
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 23.6.2023, foi negado seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 19.6.2023 por Antonio Elmar Reis Queiroz, advogado, em benefício de Pedro Henrique Rocha da Silva, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.6.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 830.896/MG.



    2. Publicada essa decisão no DJe de 26.6.2023, foram opostos, em 28.6.2023, tempestivos embargos de declaração, alegando-se omissão na decisão embargada.



    O agravante insiste na revogação da prisão preventiva, pela pretensa incompatibilidade com o regime de cumprimento de pena estipulado na sentença condenatória.



    Argumenta “que a Eminente Min. Relatora negou seguimento ao habeas corpus com esteio no art. 21, §1º do RISTF, restando prejudicado o writ. 



    Invocou ainda os seguintes precedentes de sua relatoria: HC n. 193.983- AgR, DJe 30.4.2021, HC n. 197.226/SP, DJe 9.2.2021, com trânsito em julgado em 18.2.2021; HC n. 197.024/SC, Dje 26.1.2021, com trânsito em julgado em 9.2.2021; e HC n. 191.635/SC, Dje 22.10.2020, com trânsito em julgado em 28.10.2020. 



    Todavia, na inicial desse habeas corpus o Embargante invocou o recente precedente da Ministra Relatora abaixo, em situação igual ao do caso em comento, no qual a ordem foi concedida de ofício ao Paciente, sendo reconhecida flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. (...)



    Logo, nota-se que os fundamentos utilizados para negar seguimento e não conceder a ordem de ofício são de precedentes dos anos de 2021 e 2020, restando superados, pelo recente julgamento no HC 229.789-MG do dia 05 de junho de 2023. (...)



    Nesse cenário, resta evidente o flagrante risco a segurança jurídica, sendo inarredável omissão a ser suprida para que seja concedida a ordem de ofício ao Embargante, que se encontra recluso no regime fechado, sem direito de recorrer em liberdade, mas mesmo assim com o cumprimento inicial de regime no semiaberto” (fls 2-3, e-doc. 30). 



    Estes os pedidos:



    “Pelo exposto, são os presentes embargos de declaração opostos, ocasião em que se pugna pelo seu conhecimento e acolhimento, para que no mérito sejam providos, com efeitos modificativos, para suprir a omissão apontada na r. decisão, com fulcro no art. 619 c/c art. 315, §2º, IV e V do CPP, a fim de conceder a ordem desse habeas corpus de ofício, ante a flagrante ilegalidade e constrangimento ilegal comentido ao Paciente, determinando-se a consequente expedição do respectivo alvará de soltura e comunicações de praxe” (sic, fl. 3, e-doc. 30).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Na espécie, não se comprova omissão a ser reparada.



    4. Consta da decisão embargada:



    “6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    7. A presente impetração volta-se contra decisão pela qual a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 830.896/MG. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.23.133681-9/000 pelo Desembargador Jaubert Carneiro Jaques, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 



    Pelo que consta dos autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância. 



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 



    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo: (...)



    9. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República). 



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se considerar a fundamentação da decisão proferida pelo Desembargador Jaubert Carneiro Jaques, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que indeferiu a medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.23.133681-9/000, nestes termos:



    ‘Assim, em um exame perfunctório, estão demonstradas, nessa decisão, as razões legais que motivaram a manutenção da prisão processual, notadamente no fato de que o paciente permaneceu acautelado durante a instrução processual, visando à garantia da ordem pública, o que satisfaz o disposto no art. 312 do CPP e afasta, por ora, as alegações defensivas. 



    Friso que a necessidade da prisão cautelar do paciente foi atestada por esta Sexta Câmara Criminal na sessão de julgamento do dia 04/04/2023, oportunidade em que foi denegado, à unanimidade, o habeas corpus de nº 1.0000.23.056400-7/000. 



    Isto é, não é possível verificar, em sede liminar, a carência de fundamentação da decisão vergastada e a suposta ausência dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como a possibilidade de se aplicar medidas cautelares diversas da prisão. 



    Finalmente, vale ressaltar que, a princípio, não há incompatibilidade inerente entre a manutenção da segregação cautelar e a fixação de pena em regime semiaberto, bastando a expedição de guia de execução provisória para adequar a situação do paciente. Portanto, no presente caso, não é possível observar, em um juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito alegado, o que, pela via reflexa, torna inviável o deferimento da antecipação de tutela. 



    Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada’ (fl. 5, e-doc. 22 - grifos nossos).



    11. Na espécie, o impetrante não comprovou descumprimento da determinação de compatibilização da custódia preventiva, imposta ao paciente e mantida na sentença condenatória em 31.5.2023, com a definição do regime semiaberto para o cumprimento da pena após o trânsito em julgado. Também não demonstrou estar o paciente atualmente cumprindo as condições do regime fechado, o que seria inadequado, como realçado no despacho do Desembargador relator no Tribunal de Justiça mineiro. 



    12. Em processos análogos, este Supremo Tribunal concluiu ser juridicamente válida a prisão preventiva mesmo quando fixado o regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial e assegurado que as particularidades do cumprimento do regime semiaberto sejam cumpridas. Assim, por exemplo: (...)



    Confiram-se também decisões de minha relatoria: HC n. 197.226/SP, DJe 9.2.2021, com trânsito em julgado em 18.2.2021; HC n. 197.024/SC, DJe 26.1.2021, com trânsito em julgado em 9.2.2021; e HC n. 191.635/SC, DJe 22.10.2020, com trânsito em julgado em 28.10.2020” (fls. 3-7, e-doc. 29 – grifos nossos).



    5. Como se tem na decisão embargada, a defesa não comprovou descumprimento da determinação de compatibilização da custódia preventiva, imposta ao paciente e mantida na sentença condenatória em 31.5.2023, com a definição do regime semiaberto para o cumprimento da pena, tampouco demonstrou estar o embargante atualmente cumprindo as condições do regime fechado, o que se opõe à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Diferente do alegado pela defesa, a espécie não guarda similitude com o decidido no Habeas Corpus n. 228.789-MG, de minha relatoria, pois, no julgado apontado, não houve determinação de expedição da guia provisória para que se adequasse a prisão cautelar daquele paciente com as normas estabelecidas no regime intermediário.



    Não se há cogitar de omissão  na espécie.



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão questionada, servindo apenas para corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie.



    7. Pelo exposto, ausentes os requisitos de embargabilidade, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora